Tribunal: CARF
Processo: 10805.721937/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.721937/2014-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.412 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO.
DESMEMBRAMENTO
DE
ATIVIDADES.
INEXISTÊNCIA.
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade e camuflar o objetivo
de um negócio jurídico. Não é simulação o desmembramento das atividades
por empresas do mesmo grupo econômico com o objetivo de racionalizar as
operações e diminuir a carga tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO.
DESMEMBRAMENTO
DE
ATIVIDADES.
INEXISTÊNCIA.
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade e camuflar o objetivo
de um negócio jurídico. Não é simulação o desmembramento das atividades
por empresas do mesmo grupo econômico com o objetivo de racionalizar as
operações e diminuir a carga tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Carlos Delson Santiago e Hélcio Lafetá Reis, que lhe davam
provimento parcial somente para afastar a qualificação da multa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721937/2014-14
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 2484 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/MG de fls. 2444, que negou provimento à Impugnação de fls. 2188,
apresentada em face do lançamento consubstanciado nos Autos de Infração de Pis e Cofins de
fls. 2133 e seguintes.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata este processo administrativo de Autos de Infração relativos à Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, código de receita 6656, e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, código de receita 5477, dos Períodos de
Apuração Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010, formalizando as exigências a seguir
discriminadas, com valores expressos em reais:

Os lançamentos decorrem da execução de procedimento fiscal, autorizado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.13.00-00104-3, para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relativas às mencionadas contribuições, no
anocalendário de 2010.
A Autuada é optante pelo regime de tributação com base no Lucro Real e sujeita-se à
apuração das contribuições para o Pis e da Cofins pela sistemática não-cumulativa,
exceto no que refere às receitas decorrentes da comercialização de veículos usados.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.133/2,153), as seguintes
atividades constituem o objeto societário da Autuada:
a) Importação, Exportação, Compra, Venda e Consignação de veículos nacionais,
estrangeiros, novos e usados e de peças.
b) Prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura.
c) Prestação de serviços de socorro mecânico de emergência.
d) Prestação de serviços de intermediação, agenciamento de negócios, exceto
imobiliários.
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

No curso do procedimento realizado foram detectadas as irregularidades a seguir
descritas, as quais ensejaram constituição do crédito tributário sub examine.
1) Da Sociedade em Conta de Participação "ABA MOTORS-SCP".
A Autuada figura como sócia ostensiva da sociedade em conta de participação ABA
MOTORS-SCP e detém 90% das cotas de seu capital social. As demais cotas pertencem
ao Sr. Aba Moshe Lewkowicz (9,90%) e ASFAN Despachos e Assessoria de Veículos
Ltda (0,10%).
A principal atividade dessa SCP seria a prestação de serviços de despachantes, de
intermediação de contratos de financiamentos e de seguros para os clientes de sua sócia
ostensiva, que é concessionária da Rede Chevrolet.
No entendimento da autoridade lançadora, a finalidade precípua de uma sociedade em
conta de participação seria viabilizar o aporte de recursos, por um ou mais investidores,
em uma atividade a ser desenvolvida – ou que já esteja em desenvolvimento –pelo sócio
ostensivo. Nesse tipo de sociedade o capital aportado pelos sócios ocultos representa
papel crucial na concretização dos objetivos societário.
Todavia, in casu, a composição do quadro societário da ABA MOTORSSCP revela que
a maior parte do capital aportado provém da própria sócia ostensiva (ABA MOTORS
COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA) e somente 10% é
aportado por terceiros, no montante de R$ 5.000,00. A maior parte do capital subscrito
pelos sócios ocultos (99%) provém do sócio Aba Moshe Lewkowicz, integra o quadro
societário da sócia ostensiva com 99,90% de suas cotas. Dessarte, ainda que
indiretamente, o sócio Aba Moshe Lewkowicz detém a maioria das cotas da ABA
MOTORS-SCP sendo, portanto, o beneficiário das operações realizadas nas duas
sociedades e, ainda, o administrador isolado de ambas.
Na contabilidade da sócia ostensiva os lançamentos relativos à constituição da SCP
demonstram não ter havido, de fato, transferência de recursos da sócia ostensiva para a
SCP, mas tão somente promessa de pagamento futuro, contabilizada em conta de
passivo circulante (subgrupo empréstimos de coligadas).
Além disso, conforme registros contábeis apresentados, os recursos que lastrearam o
aporte de capital do sócio Aba Moshe Lewkowicz na SCP originaram-se de um suposto
crédito deste último para com a sócia ostensiva (lançamento a débito da conta de
obrigação "2.1.1.315.020 - Adiantamento de Sócio"). O saldo dessa conta era devedor
até Novembro/2010, caracterizando que, de fato, não era a sócia ostensiva que tinha
obrigação para com os sócios, mas estes últimos que deviam àquela. Sendo assim,
concluiu a fiscalização que não teria ocorrido, efetivamente, o aporte de capital por
aquele sócio oculto.
Em seguida, arremata a fiscalização:
Destarte, não existe nenhuma razão econômica para a constituição da SCP, vez que esta
realiza atividade que é intimamente ligada à atividade da sócia ostensiva, podendo esta
ser realizada pela mesma sem participação de terceiros;
e os aportes de terceiros para a constituição da sociedade, que seriam razões
justificáveis para a empresa aceitar partilhar seus lucros com terceiros, são desprezíveis
frente o porte da sociedade ostensiva.
...
O que ocorreu, de fato, foi um negócio jurídico simulado, em que foi constituída a
"sociedade" para que parte das receitas da sócia ostensiva fosse tributada sob o regime
cumulativo do PIS e da COFINS, ou seja, tributadas às
alíquotas de 0,65% e 3% respectivamente, ao invés das alíquotas de 1,65% e 7,60% do
regime não-cumulativo, regime este em que a sócia ostensiva necessariamente se
enquadrava, tendo em vista seu faturamento elevado.
Verifica-se, pois, o abuso de direito com a constituição simulada de SCP, nos termos do
art. 187 do Código Civil de 2002:
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos costumes.
Abuso este que se verifica pela falta de propósito negocial, extratributário, na
constituição da SCP (...)
Ao fim, conclui a autoridade fiscal que as receitas da SCP, tributadas pelo regime
cumulativo, são, na verdade, receitas da própria Autuada e, desta forma, sujeitam-se à
tributação pela sistemática da não-cumulatividade.
2) Das Divergências dos Valores Referentes às Bases de Cálculo da SCP As receitas
tributadas na ABA MOTORS-SCP, consideradas no Dacon, foram contabilizadas nas
seguintes contas contábeis:

Na execução do procedimento fiscal, foram detectadas divergências entre os valores das
bases de cálculo do Pis e da Cofins constantes dos demonstrativos que serviram de base
ao preenchimento do Dacon ("ABA Motors – SCP – Sociedade em Conta de
Participação") e as contas contábeis dessas mesmas receitas obtidas do SPED-ECD
2010.
2.1) Da Conta 3.2.1.1.806.001 – Retorno de Financiamentos Em justificativa às
divergências encontradas (atendimento ao Termo de Intimação Fiscal – Número – IV) a
empresa afirmou que as diferenças apresentadas na conta 3.2.1.1.806.001 – Retorno de
Financiamentos referiam-se a adiantamentos de comissões, efetuados por bancos, cujas
correspondentes notas fiscais foram emitidas em data posterior ao lançamento contábil.
Afirmou também que, em 2010, não existiam convênios formalizando a antecipação de
valores por instituições bancárias. Nenhuma documentação comprobatória desses
lançamentos foi apresentada.
Em seus exames, a fiscalização confirmou que parte do saldo da conta 3.2.1.1.806.001 –
Retorno de Financiamentos era realmente transferida para conta 2.1.1.1.315.012 –
Adiantamento de Retorno Financeiro.
Desta forma, a autoridade fiscal considerou como base tributável, em cada período de
apuração, a diferença positiva entre os créditos e os débitos existentes na conta
3.2.1.1.806.001 – Retorno de Financiamentos, levando em consideração eventuais
saldos devedores. As bases tributáveis assim determinadas resultaram na receita
reconhecida pelo próprio contribuinte, no encerramento do exercício.

Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

2.2) Das Contas 3.2.1.1.807.001 – Corretagem de Seguros e 3.2.1.1.808.001 – Retorno
Despachantes A Autuada justificou as divergências encontradas nestas contas
informando tratar-se de adiantamentos de comissões efetuados pelos bancos e
reclassificações de lançamentos indevidos. Não foram apresentados documentos de
lastro para os lançamentos contábeis.
As bases tributáveis, relativas a essas contas, foram também recompostas pela
fiscalização que considerou como receita efetiva a diferença entre créditos e débitos
mensais nelas efetuados, levando-se em conta eventual saldo devedor.
As bases tributáveis assim determinadas resultaram na receita reconhecida pelo próprio
contribuinte, no encerramento do exercício.
Seguem transcritos os demonstrativos elaborados pela fiscalização:

2.3) Da Conta 3.2.1.1.809.001 – Retorno de Financiamentos S/Emissão de NF A
fiscalizada informou ter tributado essas receitas na SCP, muito embora as mesmas não
constassem dos demonstrativos que subsidiaram a elaboração dos Dacon de 2010.
Informou também que os valores constantes desta conta referiam-se a adiantamentos, os
quais foram tributados quando da emissão da respectiva nota fiscal.
As análises procedidas pela fiscalização confirmaram as alegações da fiscalizada. Foi
verificado também que a maioria dos lançamentos a débito nesta conta apresentava
como histórico o número de uma nota fiscal, já reconhecida como receita na conta
3.2.1.1.806.001 – Retornos de Financiamentos, cujos valores já haviam sido
considerados na autuação.
Utilizando o mesmo raciocínio adotado para as demais contas de receitas atribuídas à
SCP, a fiscalização tributou, na conta "3.2.1.1.809.001 – Retorno de Financiamentos
s/Emissão de NF", a diferença mensal entre créditos e débitos, levando em conta
eventual saldo devedor, o que resultou na receita reconhecida pela própria Contribuinte
no encerramento do exercício.
Segue demonstrativo da receita tributada nesta conta:
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

2.4) Resumo dos Ajustes Realizados na Base de Cálculo das Receitas Auferidas pela
SCP.
Em resumo, foram considerados como bases tributáveis do lançamento as seguintes
receitas:

3) Da Insuficiência de Recolhimento das Contribuições para o Pis e da Cofins Em razão
do abuso de forma na constituição da SCP, concluiu a autoridade fiscal que as receitas
auferidas por aquela sociedade (SCP) foram tributadas indevidamente no regime
cumulativo, quando deveriam ter sido tributadas na sócia ostensiva ABA MOTORS
COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, na sistemática da
não cumulatividade.
A diferença de tributação entre os dois regimes foi lançada conforme os seguintes
demonstrativos:
PIS:
Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

b) COFINS:

Os créditos da não cumulatividade, apurados pela própria ABA MOTORS
COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, segundo regime da
não cumulatividade, foram aproveitados pela fiscalização no processo
no
10882.722133/2014-10, onde são discutidas as contribuições devidas naquela
sistemática de apuração.
4) Da Responsabilidade Solidária do Sócio Administrador A autoridade fiscal concluiu
que a empresa ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA se utilizou de simulação, para reduzir a base cálculo das
contribuições para o Pis e da Cofins.
A simulação consistiu em criar a ABA MOTORS-SCP, sem real motivação econômica,
apenas para tributar suas receitas em regime de tributação (cumulativo) menos oneroso
das contribuições para o Pis e da Cofins.
A fiscalização também concluiu que os Dacon e as DCTF do anocalendário 2010 foram
preenchidos com valores incorretos, violando as disposições normativas que regulam
essas declarações.
Ao fim, com fundamento nos art. 124, II c/c 135, inc.III, ambos do CTN
responsabilizou solidariamente o Sr. ABA MOSHE LEWKOWICZ (CPF –
407.032.748-72),
sócio-administrador à época dos fatos geradores lançados, pelo crédito tributário
lançado (vejase Termo de Responsabilização Solidária, fl. 2.170).
Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

5) Da Qualificação da Multa de Ofício Aplicada Em razão dos fatos constatados,
concluiu a autoridade fiscal que a fiscalizada se utilizara de uma simulação ao constituir
uma sociedade em conta de participação, sem qualquer razão econômica, apenas para
valer-se de um regime tributário menos oneroso.
E assim procedendo, incorreu na conduta dolosa tipificada no art. 72 da Lei no
4.502/1964, elevando o percentual da multa de ofício aplicada para 150%, nos termos
do parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1966, tendo sido formalizada, ainda, a
competente REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, em cumprimento à
Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010.
Em 05/08/2014 a empresa ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA foi devidamente cientificada dos lançamentos, conforme
atesta a documentação de fl. 2.176. Na mesma data, tendo o sócio-administrador , Sr.
ABA MOSHE LEWKOWICZ (CPF – 407.032.748-72) se recusado a tomar ciência do
feito fiscal, foram deixados os documentos de cientificação e a cópia deste processo em
mídia digital, considerando-se o mesmo cientificado do lançamento (veja-se documento
de fl. 2.178).
Em 04/09/2014, a empresa autuada e o responsável solidário apresentam impugnação
aos lançamentos, alegando em síntese (fls. 2.187 e seguintes):
1) Da Materialidade Construída pela Fiscalização A autuação se fundamenta em
premissas equivocadas ao desconsiderar a estrutura empresarial da ABA MOTORS-
SCP:
a) O primeiro equívoco decorre de se considerar que a ABA MOTORS COMERCIAL
IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA é a única cliente da a ABA
MOTORS-SCP.
b) O segundo, de se considerar que as sociedades em conta de participação são espécie
sui generis, sem normas que as regulamente, constituindo apenas artifício doloso para
ludibriar o Fisco.
c) O terceiro equívoco é considerar que a SCP e a Recorrente exerceriam a mesma
atividade, ou seja, que esta última, sendo uma concessionária de veículos, deveria
operar também como prestadora de serviços financeiros, seguros e de despachantes.
d) O último e grande equívoco é considerar que uma SCP serviria somente para captar
recursos e dependeria de grandes aportes financeiros para sua constituição.
2) Da Desconstrução das Premissas Adotadas pela Fiscalização A Defendente é
concessionária varejista de veículos automotores, atuando na compra e venda de
veículos. A prestação de serviços de intermediação, agenciamento de negócios (exceto
imobiliários) não constituem atividades por ela exploradas.
A evolução da atividade de comercialização de veículos originou demandas de serviços
diversos (financiamentos, consórcios, seguros, etc), estranhos à simples compra e
venda; os quais foram agregados à venda de veículos, por necessidade de sobrevivência
das concessionárias.
A prestação de serviços de intermediação de financiamentos, consórcios, seguros e
despachantes é atividade independente e diferente da venda de veículos, que constitui a
atividade operacional da impugnante.
Diante desse quadro, considerando o enorme volume de vendas da Defendente, houve
necessidade de conferir uma especialização administrativa às atividades de
intermediação de financiamentos e seguros, capacitando funcionários e construindo uma
estrutura financeira e contábil própria pra melhor prestação dos serviços. Com essa
finalidade, constituiu-se a ABA MOTORS-SCP.
Portanto, a criação da ABA MOTORS-SCP não configura apenas uma operação fictícia,
como equivocadamente concluiu a autoridade fiscal, mas uma complexa estrutura,
construída para fornecer melhores condições na exploração do objeto societário da
Recorrente.
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

Essa SCP está regularmente constituída, conforme exige o Código Civil, o que confere
legitimidade e legalidade à estrutura empresarial adotada pela Defendente que,
inclusive, alterou seu objeto social, para excluir as atividades de intermediação.
Logo, inexiste qualquer confusão entre as atividades da Defendente e as da SCP, eis que
a primeira deixou de atuar em ramo estranho e independente de suas funções principais,
o qual foi transferido para sociedade em conta de participação, capaz de prestá-lo com
especialização.
A adoção de regimes de tributação distintos entre a sócia ostensiva (ABA MOTORS
COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA) e a ABA
MOTORS-SCP é amplamente admitida pela legislação nacional (art. 148, 149 e 254, II,
do RIR/1999) e goza de regulamentação pela RFB (IN SRF no 31, de 2001).
Assim sendo, resta demonstrado que a Impugnante não adotou a estrutura da SCP como
mera alternativa de planejamento tributário, mas sim como real opção de modelo
empresarial que atendia às suas necessidades.
Diferentemente do relatado no Termo de Verificação Fiscal, a ABA MOTORS-SCP não
tem como objetivo prestar serviços (intermediação de financiamentos, seguros,
consórcios e de despachantes) à Impugnante, mas sim a terceiros que vão adquirir
veículos juntos à sua sócia ostensiva. A sócia ostensiva não pode ser a tomadora dos
serviços prestados por essa SCP, pois não tem qualquer interesse na obtenção de
financiamentos, contratação de seguros ou aquisição de consórcios.
Ainda que a sócia ostensiva fosse a única destinatária dos serviços contratados pela
SCP, tal estrutura seria válida e não configuraria evasão fiscal.
Desconstrói-se, assim, a primeira premissa adotada pela autoridade fiscal na
configuração da suposta fraude na construção da SCP.
A segunda premissa que embasou a lavratura do auto de infração consiste em classificar
a SCP como uma sociedade sui generis que, por carecer de regulamentação, foi criada
com fins exclusivos de evasão fiscal. No entanto, a ABA MOTORS-SCP foi criada com
o fito de aprimorar a estrutura administrativa, financeira, contábil e dos relacionamentos
de sua sócia ostensiva, ora Impugnante.
Além disso, a sociedade em conta de participação não é uma espécie sui generis – como
alega a fiscalização – e possui expressa e extensa regulamentação legal, conforme os
art. 991 a 996 do Código Civil.
A ABA MOTORS-SCP foi regularmente constituída, com sua atuação extensamente
regulamentada no contrato social, que dispõe também sobre o relacionamento dessa
SCP e seus sócios. Seus atos constitutivos estão devidamente registrados em Cartório de
Títulos e Documentos, como ordena a norma legal, conferindo plena licitude e
legitimidade a essa estrutura societária.
Inexiste, assim, qualquer tentativa de simular negócio jurídico atípico, com o fito único
de ludibriar o Fisco.
A terceira premissa em que se baseia o lançamento fiscal parte do pressuposto de que as
atividades exercidas pela Impugnante e pela SCP são as mesmas.
Entende a fiscalização que a Reclamante, sendo uma concessionária de veículos,
deveria operar também como prestadora de serviços financeiros, intermediando
financiamentos, seguros, consórcios e serviços de despachantes.
Contudo, a Impugnante desenvolve, com exclusividade, a atividade de comércio a
varejo de veículos, e não atividades bancárias.
Não há, pois, coincidência entre as atividades da Defendente e as da SCP;
nem mesmo elas poderiam ou deveriam ser normalmente exercidas pela Defendente.
São, sim, atividades completamente diversas e independentes, existindo, no máximo,
uma relação de interdependência entre elas.
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

Improcedente, portanto, o fundamento do Auto de Infração quanto à confusão ou
dependência das atividades da Defendente e da SCP, ou ainda quanto à normal
possibilidade delas serem exercidas pela Defendente, pois, como exposto, o exercício
pela própria Impugnante, ou por meio de simples terceiros revelava-se extremamente
problemático.
Por fim, não tem razão a autoridade fiscal quando afirma, repetidamente, que a SCP
teria como única finalidade a captação de recursos por investidores e que, não tendo a
ABA MOTORS-SCP essa única finalidade, seria negócio simulado, que merece ser
desconstituído e autuado.
As sociedades em conta de participação servem à exploração de qualquer atividade
econômica e empresarial, desde que lícita e possibilitada aos demais empresários. É
isso, aliás, que se extrai da própria normatização oferecida pelo Código Civil que não
estabelece qualquer vedação de atividade, ou mesmo finalidade única ou
maior/principal para esse tipo de sociedade.
A própria Receita Federal considera esse arranjo societário válido e legítimo, atribuindo
a ele natureza de contribuinte próprio, distinta de seus sócios.
O atual Decreto 3000 de 1999 (RIR/99), exige que a SCP: (a) tenha registro próprio
junto à SRF (CNPJ); (b) apure os seus resultados tributáveis separadamente daqueles
obtidos no mesmo período pelo seu sócio ostensivo; e, (c) não compense os seus
resultados positivos com os prejuízos fiscais do sócio ostensivo ou vice-versa e nem
com os de outra SCP.
A constituição da ABA MOTORS-SCP não possuía uma finalidade única de captação
de recursos, vez que a Impugnante necessitava de uma nova estratégia e de novo
método de gestão de negócio, que contribuísse para o aperfeiçoamento do desempenho
da concessionária e sua concentração em atividades típicas. Não ocorreu, no caso, o
planejamento tributário como finalidade exclusiva.
Lado outro, inexiste qualquer previsão legal, norma imposta pela Receita Federal, ou
disposição doutrinária ou jurisprudencial impositiva de que a constituição de uma SCP
dependa de grandes aportes financeiros.
O que ocorre, de fato, é que a Defendente, no gozo da sua liberdade de estruturação,
criou nova sociedade – que possui expressa previsão legal e na qual figura como sócia
ostensiva – para organizar a prestação de serviços não relacionados à sua atividade
principal de venda de veículos, otimizando-as e promovendo uma especialização
administrativa.
3) Do Direito à Livre Estruturação das Atividades da Defendente A Impugnante agiu
licitamente, dentro da legalidade e sem finalidade de evasão, na constituição de
sociedade em conta de participação, com o fito de obter uma maior eficiência
administrativa, fiscal e financeira.
O modelo operacional concebido pela Recorrente encaixa-se, exatamente, na noção de
elisão fiscal lícita, decorrente de seu direito de livre estruturação, não encerrando
qualquer resquício de ilicitude, quer de simulação, quer de dissimulação.
A constituição de sociedade em conta de participação por empresa concessionária de
veículos para a prestação de serviços de intermediação financeiros, de despachantes e de
seguros – que são atípicos à sua atividade principal – é perfeitamente compatível com a
ordem jurídica vigente. E assim continuará a ser qualificado, ainda que voltado ao
propósito de obter melhores resultados tributários. Afinal, o contribuinte, desde que não
afronte a ordem jurídica, tem todo o direito de organizar seus negócios, da maneira
fiscalmente menos onerosa.
No caso em exame, a Impugnante vale-se de adequado modelo jurídico de direito
privado (a SCP), para realizar operações distintas daquelas que constituem seu objeto
principal. Por isso mesmo tais operações podem ser legitimamente apartadas, a fim de
que venham a receber tratamento jurídico-tributário específico (lucro presumido, para o
IRPJ e a CSLL, e cumulatividade, para o PIS e a COFINS).
Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

Com a criação da SCP, a Impugnante pode alcançar, entre outros, os seguintes
objetivos: a) diminuição de custos; b) incremento da produtividade e qualidade do
atendimento aos clientes; e, c) redução dos preços dos produtos e serviços. Em
decorrência, a concessionária certamente se tomará mais competitiva e terá abertas
novas possibilidades de crescimento.
Improcedente, portanto, o abuso de direito arguido pela autoridade fiscal.
No caso em exame, a Impugnante incorporou um modelo de reestruturação e, desde
então, vivencia os "riscos envolvidos no negócio escolhido". Tanto que, no exercício
alvo da fiscalização (2010), a ABA MOTORS-SCP, que tem como sócio ostensivo a
Impugnante, apurou e recolheu mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à título
de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro presumido, enquanto esta amargurou prejuízo
fiscal.
No exercício subsequente (2011), o exame dos balancetes revela, conforme apuração da
Impugnante, naturalmente levando em conta a existência da SCP, que a carga
correspondente à tributação federal (IRPJ, CSLL, PIS/Cofins) supera expressivamente o
quantum que eventualmente seria devido acaso mantida a desconsideração proposta pela
fiscalização.
4) Das Divergências de Bases Tributáveis Apuradas pela Fiscalização Com relação às
divergências entre as bases informadas no DACON, com a descrição ABA MOTORS –
SCP – Sociedade por Conta de Participação, e os valores registrados nas contas
contábeis dessas mesmas receitas extraídos do SPED-ECD 2010, ainda que a
Impugnante tivesse incorrido em erro de apropriação, ou de classificação contábil, o
procedimento em nada reduziu a base de tributação.
As divergências encontradas em nada influenciaram a apuração do crédito tributário
pela fiscalização, que apenas tomou a base informada pelo contribuinte e aplicou a
alíquota não cumulativa para a contribuição ao PIS e para a Cofins, deduzindo do valor
encontrado os recolhimentos efetuados sob a sistemática cumulativa.
5) Da Incompetência da Autoridade Fiscal para Determinar a Nulidade da Constituição
da SCP A autoridade fiscal não detém competência para, sem declaração judicial,
desconstituir uma sociedade empresarial celebrada com observância aos ditames legais.
É o que dispõe o art. 168 do Código Civil.
O §1o, do art. 167 daquele mesmo Código enumera taxativamente os defeitos do ato ou
do negócio que podem levar à caracterização da simulação, a saber: a)
conferência ou transmissão de direitos a pessoas diversas daquelas às quais estas
conferências ou transmissões são efetivamente feitas; b) registro de declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e, c) em se tratando de instrumentos
particulares, apresentarem-se antedatados ou pós-datados.
Portanto, assim como não se pode reconhecer na “autoridade administrativa”
competência para negar eficácia a atos ou negócios jurídicos, sob a alegação de que
contrariam interesses arrecadatórios, também não se pode aceitar que, para fins
tributários, sejam erigidas hipóteses de simulação distintas daquelas expressas na lei
civil.
Dessa forma, em virtude de sua incompetência e do desrespeito às normas do Código
Civil para desconsiderar a estrutura jurídica lícita e legítima adotada pela Impugnante
para seus negócios, devem ser julgados improcedentes os presentes lançamentos
tributários.
6) Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Qualificada A multa sugerida pela
fiscalização foi a de 150%, com espeque no art. 72 da Lei no 4.502/64, que define como
fraude toda ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 2548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

A doutrina converge no sentido de que para o dolo existir se faz necessário que esteja
presente, simultaneamente, a vontade consciente de agir em desconformidade com a
norma.
No caso dos presentes autos chega-se à inarredável conclusão de que não há conduta
dolosa visadora de fraude, justamente porque a Impugnante registrou devidamente todos
os atos e cumpriu todas as obrigações acessórias (SPED ́s, DACON ́s DCTF ́s, etc.).
Tanto que ao Fisco foi dado conhecer, sem qualquer dificuldade, embaraço ou ocultação
de informações, toda a extensão do negócio fiscalizado.
Ademais, o ilícito tributário não se presume e, nos termos do art. 112 do CTN, havendo
dúvida, a lei tributária que define penalidade deve ser interpretada da forma mais
favorável ao contribuinte.
Portanto, não há como se concluir que a Impugnante teve intenção consciente de fraudar
o Erário, pressuposto para a caracterização do antecedente normativo da norma
sancionadora do art. 72 da Lei n ° 4.502/64, a fim de justificar a qualificação da multa
para o patamar de 150%.
7) Do Crime Contra a Ordem Tributária No presente caso, não há o que se cogitar em
crime, pois a constituição da SCP foi norteada e amparada pela legislação em vigor.
8) Dos Pedidos Diante das alegações, requerem seja conhecida a presente Impugnação,
sendo julgados improcedentes os Autos de Infração, desconstituindo-se, por
consequência, os respectivos créditos de PIS e COFINS.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO . SIMULAÇÃO.
Na causa típica de uma sociedade em conta de participação (SCP) estão presentes o
fortalecimento do empreendimento do sócio ostensivo, enquanto tal, com os
investimentos feitos pelo sócio oculto, e a repartição dos resultados entre ambas as
categorias de sócios. No caso dos autos, a participação dos sócios ocultos, que deveria
contribuir para fomentar ou mesmo viabilizar o investimento, mostra-se, na prática,
irrelevante.
Incompatibilidade entre o fim prático presente e a causa típica, que denuncia a
simulação da SCP.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. DOLO.
A conduta planejada consubstanciada na formalização de sociedade em conta de
participação tão-somente com o objetivo de se aproveitar dos benefícios da tributação
pelo lucro presumido, compõe percurso notoriamente utilizado para lesar o Erário
Público, devendo a autuação ser realizada com multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA. DRJ.
À DRJ carece de competência para a análise de inconformismo do sujeito passivo em
relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela fiscalização.
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO . SIMULAÇÃO
Na causa típica de uma sociedade em conta de participação (SCP) estão presentes o
fortalecimento do empreendimento do sócio ostensivo, enquanto tal, com os
investimentos feitos pelo sócio oculto, e a repartição dos resultados entre ambas as
categorias de sócios. No caso dos autos, a participação dos sócios ocultos, que deveria
contribuir para fomentar ou mesmo viabilizar o investimento, mostra-se, na prática,
irrelevante.
Incompatibilidade entre o fim prático presente e a causa típica, que denuncia a
simulação da SCP.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. DOLO.
A conduta planejada consubstanciada na formalização de sociedade em conta de
participação tão-somente com o objetivo de se aproveitar dos benefícios da tributação
pelo lucro presumido, compõe percurso notoriamente utilizado para lesar o Erário
Público, devendo a autuação ser realizada com multa qualificada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
À DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em
relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela fiscalização.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O centro da presente lide administrativa fiscal está no fato do contribuinte ter
direcionado parte da tributação, do ingresso de valores e de algumas das operações para a
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

empresa ABA MOTORS-SCP (sociedade em conta de participação) e recolhido as contribuições
Pis e Cofins nas alíquotas do regime cumulativo (que são menores) nestas operações.
A fiscalização entendeu que como simulada a segregação de atividades e cobrou
as contribuições como se no regime não-cumulativo estivessem.
Considerando que a fiscalização apurou todos os créditos e tributos recolhidos e
somente cobrou a diferença das alíquotas com a aplicação de multa qualificada, não há nenhuma
nulidade no lançamento de ofício, seja formal ou material.
Ao analisar os autos por completo e cruzar as informações da acusação com as de
defesa, é possível concluir que o contribuinte poderia ter operado pela sua empresa principal,
ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, mas não
deveria ter.
Operar por uma Sociedade em Conta de Participação (ABA MOTORS-SCP) é
uma opção societária que não é proibida pela legislação. Ao contrário, é uma opção legal.
O contribuinte possui o direito de separar suas atividades e, consequentemente,
recolher as contribuições sobre as alíquotas menores do regime cumulativo, sem que tenha
realizado qualquer tipo de simulação ou sonegação dos tributos.
A suposição de que o contribuinte deveria ter recolhido sobre as alíquotas maiores
do regime não-cumulativo não possui amparo legal.
A aplicação da multa qualificada é uma penalidade que deve ser aplicada em
somente em casos graves. Para o presente caso, é importante considerar que não há qualquer
determinação da legislação para que as Sociedades em Conta de Participação sejam utilizadas
somente para aporte de investimentos (hipótese levantada pela fiscalização).
Assim, aplicar a multa qualificada por considerar que o contribuinte abusou da
utilização da SCP é uma premissa que não possui validade na legislação e, portanto, não deve
prevalecer. O contribuinte apresentou razões comerciais para a segregação das estruturas, na
medida em que não existe impedimento legal que impeça a separação dos serviços de
financiamentos, seguros, consórcios e despachantes.
Não há qualquer indício de que o contribuinte tenha realizado suas operações
dessa forma unicamente para suprimir tributo, de forma simulada e fraudulenta.
O que se constata é que o contribuinte recolhia tributo à maior, no regime não
cumulativo, porque operava essas atividades secundárias dentro da empresa principal que
recolhe o IRPJ pelo lucro real.
Ao perceber seu erro, como alegado, o contribuinte separou as atividades
secundárias e passou a recolher os tributos em empresa que não apura IRPJ pelo lucro real e,
portanto, recolheu as contribuições no regime cumulativo.
Na linha dos doutrinadores Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado
segundo, a sonegação consiste no não pagamento do tributo com o uso de artifícios fraudulentos.
Artifícios diversos são elementos essenciais à configuração do crime de sonegação que
caminham ao lado do não pagamento do valor devido.
Ausentes os artifícios e verificada a legalidade da operação, assim como sua
transparência e não proibição na legislação, a operação do contribuinte deve continuar legítima.
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

A segregação de atividades, neste caso, possui legalidade. Este também é o
entendimento de alguns precedentes deste Conselho, por exemplo, o Acórdão n.o 3302003.138,
relatado pelo nobre colega conselheiro Walker Araújo:

“O planejamento tributário, na medida em que tem sua legalidade provada pelo
uso de formas alternativas ou indiretas, representando o negócio jurídico praticado, tem
o seu limite de licitude na equivalência entre o fato praticado e o seu efeito jurídico.
Ultrapassado este limiar, aparece o artifício dissimulador necessário para disfarçar ou
camuflar o verdadeiro e real ato promovido e os seus efeitos jurídicos.
No direito tributário, é perfeitamente admissível ao contribuinte utilizar-se de meios
lícitos para economizar/reduzir tributos. Assim, o planejamento tributário, que pode ser
legítimo, é ponto de conturbada verificação, considerando que se deve aferir até que
ponto é possível ao contribuinte (sujeito passivo da relação), empreender métodos e
negócios jurídicos que impliquem a não ocorrência do fato gerador de determinado
tributo.
Assim, é na prática de atos simulados que o limite da licitude é transposto, cabendo à
Administração Pública investigar e provar sua ocorrência. Sobre atos simulados,
trazemos à baila os ensinamentos do professor Silvio Rodrigues1:
"A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade,
visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Negócio simulado,
portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes. Estas
fingem um negócio que na realidade não desejam.
Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é
elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é produto
da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se quando duas ou mais
pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para esconder
um outro negócio que se pretende dissimular (simulação relativa), quer para fingir uma
realidade jurídica que nada encobre (simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma
burla, intencionalmente construída em conluio pelas partes que almeja disfarçar a
realidade enganando terceiros." (destaques incluídos).
Segundo Silvio de Salvo Venosa2 caracteriza a simulação, fundamentalmente, a
divergência consciente entre a vontade e a declaração realizada, confirase:
"Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera
aparência do negócio e criam ilusão de existência. Os contraentes pretendem criar
aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.
A disparidade entre o querido e o manifestado é produto da deliberação dos contraentes.
Na simulação, há conluio. Existe uma conduta, um processo simulatório; acerto,
concerto entre os contraentes para proporcionar aparência exterior do negócio".
Interessante, também, verificar o magistério de Paulo Ayres Barreto3:
"A simulação em sentido lato é definida como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, que visa a aparentar um negócio jurídico inexistente, ou que, se existe,
é diferente daquele que se realizou, com o propósito de iludir terceiros. E requisito
indispensável, portanto, que haja uma divergência entre a vontade interna e a declarada,
como bem lembra César García Novoa.
No âmbito fiscal, o prejuízo ocasionado pelo ato simulado é o não recolhimento ou a
diminuição do valor que efetivamente deveria ser recolhido a título de tributo. Sobre
esse assunto, o Direito Tributário, por força do art. 109 do Código Tributário Nacional,
segue o conceito dado pelo Direito Privado, o qual distingue duas espécies de
simulação:a absoluta e a relativa.
A simulação será absoluta quando não houver relação negocial efetiva entre as partes,
isto é, elas praticam um ato de forma ostensiva, mas este, verdadeiramente não ocorre.
Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

Por conseguinte, não esperam nenhum efeito do ato simulado. É, por exemplo, o caso
de venda simulada para executar uma fraude contra credores.
Por outro lado, caracteriza-se a espécie relativa (dissimulação) quando há dois negócios
jurídicos sobrepostos: o simulado aparece para terceiros, mas sua função na verdade é
ocultar outro negócio, dissimulado, aqueles que as partes realmente desejam."
Os requisitos para configurar simulação estão previstos no Código Civil, em seu artigo
167, §1o, que assim dispõe:
"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem; II ­ contiverem declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira; III ­ os instrumentos particulares forem antedatados, ou
pós-datados.
Sobre o tema, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais têm adotado o seguinte
posicionamento:
“SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o comportamento
do contribuinte em que se detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma
jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato gerador
efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo
agente e o ato por ele praticado para exteriorização dessa vontade, ao passo que a
dissimulação contém em seu bojo um disfarce, no qual se encontra escondida uma
operação em que o fato revelado não guarda correspondência com a efetiva realidade,
ou melhor, dissimular é encobrir o que é”. (acórdão 10194.771)
Depreende-se dos citados ensinamentos que simular é o ato de fingir, mascarar,
esconder a realidade, camuflar o objetivo de um negócio jurídico valendo-se de outro,
eis que o objetivo intentado seria alcançado por negócio diverso, daí o motivo de o
artigo 167 do Código Civil dispor que o negócio jurídico simulado será nulo, porém,
subsistirá o que se dissimulou, se for válido na substância e na forma.
Por isso, incumbe ao Fisco desconstituir a presunção de legitimidade de que gozam os
atos e negócios jurídicos atacados, provando que não passam de mera aparência ou
ocultam uma outra relação jurídica de natureza diversa, escamoteando a ocorrência do
fato gerador, há de se valer da prova indireta, de indícios, que hão de ser graves,
precisos, concordantes entre si, resultantes de uma forte probabilidade e indutores de
ligação direta do fato desconhecido com o fato conhecido.
Contudo, não vejo nos autos nenhum indício de ato simulado, posto que as
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal, que poderiam configurar a famigerada
"simulação", não restaram comprovadas.
(...)
Além disso, existem outros fatos comprovados pela Interessada que afastam qualquer
indício de simulação nas operações sob análise, a saber: (i) as empresas possuem sede
própria; e (ii) contabilidade e funcionários individualizados.
(...)

Não bastasse isso, é imperioso destacar que a simples criação de uma empresa com o
objetivo de reduzir a carga tributária, por si só, não caracteriza infração fiscal, tampouco
é suficiente para desconsiderar os atos e negócios realizados com amparo legal.
Nesse sentido:
COFINS -DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS - CISÃO
PARCIAL
-DESMEMBRAMENTO
DE
ATIVIDADE.
SIMULAÇÃO
INOCORRÊNCIA -ART.116, § ÚNICO DO CTN.
Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.412 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721937/2014-14

Embora não se ignore que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a
Lei Complementar somente autoriza a desconsideração, desde que observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (art. 116, § único do CTN). Assim
o contrato só se transmuda em forma dissimulada quando ocorrer violação da própria lei
e da regulamentação que o rege, donde decorre que a descaracterização do contrato só
pode ocorrer quando fique devidamente evidenciada uma das situações previstas em lei,
sendo que fora desse alcance legislativo, impossível ao Fisco tratar um determinado
contrato privado como outro de natureza diversa, para fins tributários.
Não há simulação na cisão parcial através da qual se efetua o desmembramento de
atividades em várias empresas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária. (Acórdão n° 3402001.908 da 4a Câm., sessão de 26/09/12)
Como se vê, o fato de uma empresa desmembrar suas atividades para reduzir a carga
tributária, não pode e não deve ser vista pelas autoridades competentes como ato ilícito.
Isto porque, para obter o melhor resultado em uma economia instável com altos índices
de tributação como a brasileira, um dos mais significativos instrumentos de que as
empresas dispõem, para que possam equacionar seus custos tributários, desde que
respeitada as legislações pertinentes a cada tributo, é o planejamento tributário.”

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 2554
DF CARF MF
Documento nato-digital